Tribunal: CARF
Processo: 13603.904079/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.904079/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.789 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
MAGNETTI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS
NÃO HOMOLOGADAS. SUMULA CARF N° 177. RECONHECIMENTO
DA PARCELAS DO CRÉDITO.
De acordo com a Súmula CARF n° 177 (vinculante), as estimativas
compensadas declaradas em DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL, mesmo que não homologadas ou ainda pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentada pela contribuinte acima identificada
contra o acórdão 02-39.699 da 3a Turma da DRJ/BHE que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade por ela apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.904079/2010-82
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.904079/2010-82

A
contribuinte
encaminhou
a
DCOMP
retificadora
n°
26141.63266.180907.1.7.03-6697, cujo crédito é relativo a saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2005 no valor de R$ 14.112,47.
A DCOMP não foi homologada, de acordo com o Despacho Decisório eletrônico
893921213 (e-fls. 2-15), porque parte das parcelas do crédito relativo a “demais parcelas de
estimativas compensadas” não foi confirmada, o que levou ao não reconhecimento de saldo
negativo de CSLL no ano-calendário 2005.
Inconformada com o não reconhecimento do direito creditório pleiteado, a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que as estimativas
compensadas estavam sendo discutidas no processo n° 13603.90320/2010-11, e por isso pleiteou
que os processo fossem julgado em conjunto ou que o julgamento do presente processo fosse
sobrestado até decisão final no processo n° 13603.90320/2010-11, ou então que fossem
homologadas as compensações com a utilização do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2004.
Apreciada os argumentos da contribuinte na sua manifestação de inconformidade,
a DRJ consignou que as compensações das parcelas de estimativa mensal de CSLL do ano-
calendário
2005
formuladas por meio de DCOMPs analisadas no processo n°
13603.90320/2010-11 deveriam ser analisada naquele processo, e portanto não foram conhecidas
por entender que não caberia manifestação da Turma julgadora quanto a demanda contida
naquele outro processo.
A DRJ constatou que o processo n° 13603.90320/2010-11 havia sido julgado pela
DRJ/BHE, tendo sido prolatado o acórdão 02-039.697, de 15/06/2012, que homologou
parcialmente as compensações analisadas naquele processo, e com isso reconheceu saldo
negativo de CSLL adicional do ano-calendário 2005 de R$ 2.159,13.
Em relação às DCOMPs que utilizaram o crédito de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário
2005,
a
DRJ
homologou
integralmente
a
DCOMP
no
22717.68293.280207.1.3.03-2499 e parcialmente a DCOMP no 26141.63266.180907.1.7.03-
6697, com a utilização do crédito adicional reconhecido no acórdão e não homologou as
DCOMPs n° 22908.60275.070508.1.3.03-5159 e 21323.67857.240510.1.3.03-1930.
Irresignada com o r. acórdão, a ora Recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls.
153-164, a Recorrente ratifica seu entendimento que o presente processo e o processo n°
13603.90320/2010-11 deveriam ser julgados em conjunto, uma vez que a decisão naquele
processo tem reflexo direto no presente processo ou então que o julgamento deste processo seja
sobrestado até decisão final naquele outro processo.
Caso o seu pedido de julgamento em conjunto dos processo ou sobrestamento do
julgamento do presente feito até decisão final no processo n° 13603.90320/2010-11 não seja
deferido, requer o reconhecimento do direito creditório formulado nas DCOMPs n°
01677.25009.230906.1.7.02-0836 e 08954.87537.230906.1.7.02-2048, que segundo a Recorrente
teriam sido comprovados.
É o Relatório.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.904079/2010-82

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntario é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
O direito creditório postulado pela Recorrente é relativo a saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2005.
O crédito não foi reconhecido porque as estimativas compensadas dos meses de
março, abril e junho de 2005, formuladas pelas DCOMPs abaixo não tinham sido homologadas:

Todas as DCOMPs acima estavam sendo discutidas no processo n°
13603.90320/2010-11 e a Recorrente, desde a manifestação de inconformidade, vem pleiteando
o julgamento em conjunto do presente processo com aquele outro, ou o sobrestamento do
julgamento até decisão final daquele outro processo, tendo em vista que haveria reflexo da
decisão.
Pois bem.
Se decisão final no processo n° 13603.90320/2010-11 for favorável à Recorrente,
as parcelas de estimativas compensadas deverão integrar o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2005 aqui discutida.
Se a decisão final no processo n° 13603.90320/2010-11 não for favorável ou se
for parcialmente favorável à Recorrente, os débitos não compensados serão exigidos, pelo fato
dos débitos declarados em DCOMP constituírem-se em confissão de dívida. Portanto, também
devem ser considerados na composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2005.
O entendimento acima está pacificado no CARF com a Súmula Vinculante CARF
n° 177, cujo verbete é o transcrito abaixo:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.789 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.904079/2010-82

Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Dessa forma, considerando que o crédito de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2005 informado na DCOMP n° 26141.63266.180907.1.7.03-6697 não foi
confirmado pelo fato da compensação das estimativas mensais de CSLL (discutidas no processo
n° 13603.90320/2010-11) não terem sido homologadas e a Súmula CARF n° 177 determinam
que devem integrar o saldo negativo de CSLL, há que se reconhecer o saldo negativo pleiteado.
Conclusão
Pelo exposto, voto em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário e homologar
as compensações até o limite do direito creditório declarado na DCOMP aqui analisada.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 201
DF CARF MF
Original